Tribunal: TJDFT
Processo: 0715565-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715565-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE DUARTE RODRIGUES RÉU ESPÓLIO DE: MARIA APARECIDA DUARTE RODRIGUES D E S P A C H O Em cotejo aos autos de origem, verifica-se que a agravante atua na condição de inventariante, representando o espólio em procedimento de jurisdição voluntária. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a análise da hipossuficiência deve considerar a situação patrimonial do espólio, e não dos herdeiros. O Juízo de origem, ressaltando o caráter não retroativo da decisão que concede o benefício da gratuidade, deixou de apreciar o pedido após o trânsito em julgado. Nesse contexto, para efeito de deferimento do benefício no âmbito recursal, intime-se a agravante, na condição de inventariante, para apresentar, em 5 (cinco) dias, minuta do inventário extrajudicial com todos os bens de titularidade da autora da herança, incluindo bens móveis e dinheiro. Após, retornem os autos para apreciação do pedido. Brasília, 24 de abril de 2025 18:11:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador